Tribunal: TJDFT
Processo: 0743821-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à eventual empresa empregadora do executado para verificação de vínculo laboral e obtenção de informações salariais.
2. A execução de sentença originária não identificou bens penhoráveis, apesar de diligências realizadas. O agravante pleiteou a expedição do ofício para viabilizar futura penhora parcial de salários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em saber se é admissível a expedição de ofício à empresa empregadora do executado para verificar vínculo de emprego e a remuneração percebida, considerando a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra geral de impenhorabilidade de salários, exceto nas hipóteses previstas no § 2o. Jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra para viabilizar penhora parcial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG).
5. No caso concreto, as diligências realizadas não localizaram bens aptos à penhora, demonstrando a utilidade prática da medida requerida. A expedição de ofício é compatível com o dever de cooperação entre as partes (art. 6o/CPC) e o princípio da atipicidade das medidas executivas (art. 139, IV/CPC).
6. A consulta à empresa empregadora visa identificar ativos penhoráveis em conformidade com a jurisprudência que admite a mitigação da impenhorabilidade, desde que assegurada a dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: “A expedição de ofício à empresa empregadora para obtenção de informações sobre vínculo laboral e remuneração do devedor é admissível como medida voltada à satisfação do crédito exequendo, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 6o, 139, IV, 789, 833, IV, e § 2o, 921, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdãos 1901160, 1925076 e 1800279.